Tribunal: TJSP
Processo: 1004832-48.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
IPTU – Inexigibilidade do crédito tributário – Exercício de 2018 – Imóvel localizado em área não contemplada pela isenção pela legislação local – Enquadramento tributário em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, na forma da Lei Municipal no 5.025/2017 e pelo Decreto no 609/2017 – Improcedência do pedido – Manutenção.
RECURSO PROVIDO.